Tribunal: STF
Processo: HC 217410
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 165.594/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos e 4 meses, no regime inicial fechado, em virtude da prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II (roubo majorado), do Código Penal e 14, caput (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), da Lei nº 10.826, de 2003.



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, ainda pendente de julgamento. Concomitantemente, formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra essa decisão, protocolou o recurso ordinário constitucional no Superior Tribunal de Justiça.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a adequação do regime semiaberto, afirmando violado o art. 33, § 2º, do CP. Sublinha não computado, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento, o tempo de prisão provisória. Reporta-se aos verbetes nº 440 da Súmula do STJ e nº 718 da Súmula do Supremo. Aponta constrangimento ilegal ao se negar a aplicação dos benefícios de justiça consensual, em tese, cabíveis ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido.



    5. Requer a fixação do regime de cumprimento intermediário, bem assim a consideração do tempo de prisão provisória. 



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que foi negado provimento à apelação da defesa em 25/08/2022.  



    É o relatório.



    Decido.  



    7.    As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a impossibilidade de apreciar a matéria de fundo, pois também submetida através de apelação defensiva, à época pendente de julgamento. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    8.  Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de outubro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator